Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710047-20.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO GOVEA PEREIRA contra decisão monocrática exarada sob ID 44976653, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I. O Agravo de instrumento teve por objeto a decisão exarada sob o ID 152150933, na Ação de Cobrança n. 0707731-50.2022.8.07.0006, na qual o d. Magistrado de primeiro grau manteve o indeferimento da gratuidade judiciária formulado pelo agravante remetendo-se aos fundamentos lançados na sentença de ID 148505543, no sentido de que o agravante aufere proventos de aposentadoria em valor suficiente para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Na decisão monocrática exarada sob ID 44976653, esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob fundamento de manifesta inadmissibilidade por ter a finalidade de impugnar questão resolvida na sentença, a qual deveria ser impugnada via Recurso de Apelação, nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, inclusive constou que o Recurso de Apelação já fora interposto nos autos de origem (ID 151043404). Posteriormente, o agravante interpôs agravo interno (ID 46957572), sustentando que o pedido inicial de gratuidade de justiça foi baseado em circunstâncias diversas das vividas pelo agravante no presente momento. Aduz que o juízo a quo proferiu sentença, indeferindo a gratuidade de justiça ao autor, se baseando nos documentos juntados à contestação, por advogado particular constituído pelo agravante à época. Ressalta que, após a prolação da sentença, fora juntado petitório de habilitação da Defensoria Pública para atuar no caso, e realizado novo pedido de concessão da gratuidade de justiça sob ID 150576711 dos autos de origem. Assevera que o juízo a quo se absteve de analisar os documentos juntados e, equivocadamente, remeteu-se aos fundamentos da sentença para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Alega afronta aos artigos 101 e 1009, § 1o do Código de Processo Civil, além do art. 1o, § 1o inciso I e § 5o c/c art. 5o, § 4o, da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ao final, postula a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da pretensão recursal à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja conhecido e provido o recurso, a fim reformar a decisão exarada no ID 44976653, com o consequente prosseguimento do feito para apreciação do pedido formulado no agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o recurso de agravo interno não reúne condições de ser conhecido, em decorrência da falta do interesse recursal. Com efeito, para que seja considerado cabível o recurso de agravo interno, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. Daniel Amorim Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observa-se que o agravante carece de interesse recursal, uma vez que o pedido de concessão da benesse da justiça gratuita fora indeferido pelo d. Magistrado de primeira instância, na sentença (ID 148505543 dos autos de origem), a qual fora impugnada pelo agravante via Recurso de Apelação (ID 151104502 dos autos de origem). Nas razões trazidas na apelação n. 0707731-50.2022.8.07.0006, o agravante (R)equer, desde já, o conhecimento e o encaminhamento deste recurso às instâncias superiores para os devidos efeitos legais – independentemente de preparo, já que a apelante está representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Nos autos da apelação supramencionada fora exarado o seguinte despacho por esta Relatoria (ID 46308159): No exercício de admissibilidade do recurso, observo que o apelante afirma ter deixado de recolher as custas recursais por ser representado judicialmente pela Defensoria Pública (ID 45962275 – pág. 1). Entretanto, a simples circunstância de a parte estar patrocinada pela Defensoria Pública não é capaz de atestar a sua hipossuficiência financeira, tampouco a sua incapacidade de arcar com os encargos processuais (...) Assim, determino a intimação do recorrente para que promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Registro que, caso o apelante opte por pleitear a análise do deferimento do aludido benefício em segunda instância, deve colacionar aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia de comprovante de rendimentos, da última declaração de imposto de renda enviada à Receita Federal e dos extratos bancários referentes aos três últimos meses. Em atendimento ao despacho, fora juntado aos pela Defensoria Pública do Distrito Federal os comprovantes de hipossuficiência, como extratos bancários e relatórios médicos, os quais estão para análise e posterior julgamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça intentado no apelo (IDs 46906846, 46906849, 06906851 e 06906852), o que leva à conclusão da inutilidade, falta de interesse recursal e inadequação da via eleita para a discussão da controvérsia. Nessa vertente, é incabível que o mesmo pedido seja discutido em apelação e em agravo interno, conforme pleiteia o agravante. Sobreleva-se que o agravo de instrumento e o agravo interno são recursos que têm como objetivo a reanálise de decisão interlocutória (portanto não sentencial), pois, havendo sentença no processo de origem, a discussão da matéria aludida terá assento no recurso de apelação, conforme preceitua o artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTODESENTENÇACONTRAA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERERETIFICAÇÃODOPRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO PARAFINSDEAPLICAÇÃODOIPCA-eCOMOÍNDICEDECORREÇÃOMONETÁRIAEMSUBSTITUIÇÃOA TR. SUPERVENIÊNCIA DESENTENÇARECONHECENDOQUEAOBRIGAÇÃO FOISATISFEITA. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE OU INTERESSE RECURSAL. Ocorre a perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória que indefere retificação do precatório já expedido para fins de aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição a TR quando sobrevém sentença reconhecendo que a obrigação foi satisfeita e que já é objeto de apelação. 2. Considerando que a matéria devolvida no presente agravo está sendo contemplada no apelo já interposto, por mais esse motivo, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, considerando-se, assim, prejudicados o recurso. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1433344, 07372944420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 932, III, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido, para que haja o deferimento da realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL. 2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: "Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Ao contrário do que afirma a recorrente, a decisão combatida na origem não é coberta pela preclusão, devendo o inconformismo da parte ser devolvido em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). 2.3. A parte almeja com a interposição do agravo de instrumento a autorização definitiva para realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias por ela praticadas, já ocorridas e que venham a ocorrer, bem como que seja definitivamente determinado ao agravado que se abstenha da prática de sanções políticas em seu desfavor como meio coercitivo ao pagamento do tributo. Contudo, já foi proferida sentença na origem. 2.4. Dessa forma, tendo em vista que a matéria não consta das elencadas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, não se sujeita a agravo de instrumento. 2.5. A jurisprudência dessa Corte é nesse sentido: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.6. Além disso, foi explanado que, de acordo com os autos da origem, a parte agravante já interpôs apelação contra a sentença proferida. Assim, tendo em vista o assunto discutido na decisão combatida (mérito da demanda), ele deve ser analisado pelo recurso devido, ou seja, em sede de apelação. Além disso, a matéria será devolvida a esta sede recursal com a subida do apelo, que também questiona os pontos atacados neste recurso. 2.7. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 3. Agravo de interno improvido. (Acórdão 1615660, 07223942220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, tendo em vista que o pedido do agravante para concessão da gratuidade de justiça está sendo analisado em recurso de apelação, imperativo é o reconhecimento da falta de interesse recursal quanto à pretensão de deferimento do aludido benefício, formulada no agravo interno. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INTERNO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 09:54:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.